Tribunal: TJMT
Processo: 1029663-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1029663-23.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. INFORMAÇÕES ANÔNIMAS ESPECÍFICAS ACERCA DO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES NO IMÓVEL. FUGA DO PACIENTE AO AVISTAR OS POLICIAIS. EVENTUAL ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE SUPERADA COM A CONVERSÃO EM PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente está preso preventivamente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas; (ii) Polícia Militar recebeu informações anônimas específicas de que o paciente se utilizava da sua condição de motorista de aplicativo para transportar e comercializar entorpecentes; (iii) denúncia anônima também informou que o paciente se utilizava de dois imóveis determinados para armazenar as drogas; (iv) paciente empreendeu fuga ao avistar os policiais; (v) ao todo, foram apreendidas 43,8g de cocaína, 113,5g de cocaína e 46g de maconha.
3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva, mediante a imposição ou não de medidas cautelares de natureza mais branda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) a suposta violência policial no momento do flagrante é capaz de caracterizar a sua ilegalidade; (ii) o contexto fático permite verificar a legalidade da busca domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Eventuais ilegalidades na prisão em flagrante ficam superadas em decorrência de sua conversão em preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a respaldar a custódia do paciente.
6. A apreensão de entorpecentes imóvel do paciente, ainda que efetivada sem mandado judicial, não se mostra flagrantemente ilegal, pois, a princípio, os policiais militares tinham fundadas razões para ingressarem no imóvel, considerando as informações específicas acerca do armazenamento de drogas no local e da fuga dele ao avistar os agentes estatais.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 798.225/RS, AgRg no HC n. 871.434/MG; STF, AgR no RE n. 1.447.090/RS, RE n. 603.616/RO; Enunciado Orientativo n. 27 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029663-23.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), ROMULO DA SILVA CONCEICAO - CPF: 701.887.161-14 (PACIENTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (IMPETRANTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. INFORMAÇÕES ANÔNIMAS ESPECÍFICAS ACERCA DO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES NO IMÓVEL. FUGA DO PACIENTE AO AVISTAR OS POLICIAIS. EVENTUAL ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE SUPERADA COM A CONVERSÃO EM PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas;
(ii)
Polícia Militar recebeu informações anônimas específicas de que o paciente se utilizava da sua condição de motorista de aplicativo para transportar e comercializar entorpecentes;
(iii)
denúncia anônima também informou que o paciente se utilizava de dois imóveis determinados para armazenar as drogas;
(iv)
paciente empreendeu fuga ao avistar os policiais;
(v)
ao todo, foram apreendidas 43,8g de cocaína, 113,5g de cocaína e 46g de maconha.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva, mediante a imposição ou não de medidas cautelares de natureza mais branda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
a suposta violência policial no momento do flagrante é capaz de caracterizar a sua ilegalidade;
(ii)
o contexto fático permite verificar a legalidade da busca domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Eventuais ilegalidades na prisão em flagrante ficam superadas em decorrência de sua conversão em preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a respaldar a custódia do paciente.

6. A apreensão de entorpecentes imóvel do paciente, ainda que efetivada sem mandado judicial, não se mostra flagrantemente ilegal, pois, a princípio, os policiais militares tinham fundadas razões para ingressarem no imóvel, considerando as informações específicas acerca do armazenamento de drogas no local e da fuga dele ao avistar os agentes estatais.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 798.225/RS, AgRg no HC n. 871.434/MG; STF, AgR no RE n. 1.447.090/RS, RE n. 603.616/RO; Enunciado Orientativo n. 27 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Romulo da Silva Conceição
em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

Segundo a petição inicial, o paciente está preso preventivamente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Os impetrantes sustentam que a busca domiciliar que culminou na apreensão de drogas não teria sido precedida da existência de fundadas razões da prática delitiva, enfatizando, na sequência, que o paciente teria sido submetido a atos de violência durante a ação policial.

Desta forma, buscam a concessão da tutela de urgência para que a prisão preventiva seja revogada.

A liminar foi
indeferida
(id. 311336394).

As informações de praxe foram dispensadas.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 313353385).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, os impetrantes sustentam a nulidade da busca domiciliar e que os policiais praticaram violência física no momento da abordagem.

Todavia, não há ilegalidade a justificar a concessão da ordem.

Infere-se dos autos que, na data de 19/agosto/2025, os agentes da Polícia Militar receberam denúncia anônima informando que o paciente estaria se utilizando da sua condição de motorista de aplicativo para transportar e comercializar entorpecentes. O informante ainda dispôs que o paciente se utilizava de dois imóveis determinados para armazenar as substâncias proscritas.

Na sequência, os agentes estatais foram a um dos locais informados, a fim de monitorar as ações do paciente, e identificaram ele na residência, que, ao perceber os policiais, supostamente empreendeu fuga para os fundos do domicílio e pulou o muro.

Diante desse cenário, os policiais adentraram no imóvel e apreenderam uma porção de maconha.

Em seguida, os policiais foram ao outro imóvel informado na denúncia anônima e apreenderam vinte e cinco porções de pasta base de cocaína, duas porções de maconha, sete porções de cocaína, uma balança de precisão e diversos sacos plásticos tipo
zip lock
.

Ao todo, foram apreendidas 43,8g de cocaína, 113,5g de pasta base de cocaína e 46g de maconha.

O paciente foi preso em flagrante e conduzido à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, a autoridade acoimada coatora homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva

Pois bem.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação de que a ilegalidade passível de justificar a impetração de
habeas corpus
deve ser manifesta, porquanto a ação mandamental não admite o revolvimento fático-probatório dos elementos da ação penal ou investigação.

Diante desta premissa, com relação à tese de violação de domicílio, relembra-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto que demonstrem estar ocorrendo, no interior do imóvel, situação de flagrante delito.

Nessa linha de raciocínio, é possível identificar relatos de que as ações policiais foram precedidas de elementos relevantes, inexistindo flagrante ilegalidade.

Como exposto, a busca domiciliar foi realizada após a Polícia Militar receber informações anônimas específicas de que o paciente estava se utilizando de sua condição de motorista de aplicativo para transportar e comercializar drogas, além de que ele se utilizava de dois imóveis determinados para armazenar as substâncias proscritas.

Desse modo, em vista das informações específicas acerca do tráfico de entorpecentes nos imóveis em que houve a busca domiciliar, não se observa manifesta ilegalidade nas diligências realizadas pelos policiais a justificar o reconhecimento da nulidade dos atos e, consequentemente, das provas produzidas.

Aliás, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão de relatoria do Ministro Flávio Dino, decidiu que a fuga do agente ao avistar a chegada da polícia constitui fundadas razões que indicam situação de flagrante delito, a autorizar a atuação dos agentes públicos de segurança (AgR no RE n. 1.447.090/RS, julgado em 10/maio/2024).

Por fim, as teses de nulidade da busca domiciliar deverá ser objeto de discussão na ação penal, de modo que o Juízo de origem, no momento oportuno, poderá aferir, à luz do contraditório, as circunstâncias fáticas da busca domiciliar e o Tribunal de Justiça, por sua vez, poderá analisar a mesma questão em sede de recurso ordinário.

No que tange às alegações de violência policial, o
habeas corpus
, em razão de sua cognição sumária e rito célere, não se trata de instrumento adequado para o “
enfrentamento da tese de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória
” (STJ, AgRg no HC n. 871.434/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas, julgado em 26.2.2024).

Ademais, ressalte-se que eventuais arbitrariedades policiais não maculam a ação penal e devem ser objeto de expediente próprio, junto à autoridade correcional competente para o caso, quando presentes indícios de sua possível ocorrência (STJ, AgRg no HC n. 798.225/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/06/2023).

Ainda, imperioso destacar que eventuais irregularidades do flagrante restam superadas pela sua conversão em prisão preventiva, uma vez que a custódia cautelar se constitui como novo título constritivo, conforme já estabelecido pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas no Enunciado Orientativo n. 27.

De todo modo, o Juízo de origem determinou, na audiência de custódia, “
tendo em vista o relato de supostos maus-tratos constantes nos autos, encaminhe-se cópia integral do presente feito à 2a Promotoria Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
”. Assim, é certo que o procedimento administrativo é mais adequado para a análise dessa circunstância, uma vez que não é cabível dilação probatória na via estreita do
habeas corpus
.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Romulo da Silva Conceição
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025